Tribunal: TJSP
Processo: 2077615-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e facultou à autora, no prazo de 15 dias, "a) requerer a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível; b) pagar as custas judiciais e diligência do Oficial de Justiça/custas de postagem". Insurgência. Admissibilidade. Ausência de indícios de riquezas. Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e facultou à autora, no prazo de 15 dias, "a) requerer a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível; b) pagar as custas judiciais e diligência do Oficial de Justiça/custas de postagem". Insurgência. Admissibilidade. Ausência de indícios de riquezas. Presunção de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo. Decisão reformada. Recurso provido.